Tribunal: TJPA
Processo: 0802894-51.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802894-51.2020.8.14.0000
PACIENTE: ENDERSON MESCOUTO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habea
s corpus
com pedido de liminar. Tráfico de Drogas e Porte Ilegal de Arma de Fogo. prisão em flagrante convertida em preventiva. alegado excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e o oferecimento da denúncia. não
ocorrência.

não ocorrência. observância ao princípio da razoabilidade. lapso temporal justificado diante do cenário atual de pandemia de covid 19, em que houve a necessidade de suspensão dos prazos processuais.
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. alegada falta de fundamentação idônea do decreto preventivo e da decisão que indeferiu o pedido de sua revogação

assim como ausência dos requisitos necessários para a medida extrema. improcedência. custódia devidamente justificada e necessária a fim de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
desnecessidade da custódia diante do elevado risco de contágio de COVID-19. improcedência. alegação genérica. ausência de comprovação de doença grave ou de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

No que concerne ao alegado excesso de prazo para o encerramento do Inquérito Policial e oferecimento da denúncia, com efeito, deve-se evitar a restrição prolongada à liberdade do indiciado sem acusação formada, entretanto, antes de se concluir pela existência ou não do excesso de prazo é preciso analisar, caso a caso, a razoabilidade e proporcionalidade do tempo despendido diante das peculiaridades que o feito apresenta, não se ponderando a mera soma aritmética de tempo para os atos de investigação ou processuais. A jurisprudência pátria há muito firmou entendimento no sentido de considerar o
juízo de razoabilidade
para constatar possível constrangimento ilegal no excesso de prazo na tramitação de investigações. No presente caso, de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante, em 21/02/2020
, e teve a sua custódia convertida em preventiva no dia seguinte (22/02/20);
dando início ao Inquérito perante a Polícia Civil. Informou o juízo singular que os autos foram encaminhados ao órgão ministerial, no entanto, não foram recebidos em razão da suspensão dos prazos processuais em decorrência da pandemia de COVID-19.

2.

Assim sendo
,
o lapso temporal transcorrido para o oferecimento da denúncia pode ser debitado à situação excepcional que estamos vivendo, em decorrência da crise mundial do COVID-19 e, especialmente, com a iminente gravidade do quadro nacional, verifica-se que as autoridades e, inclusive, o Poder Judiciário, vem adotando medidas de prevenção e intervenção mais efetivas, a fim de evitar a sua propagação descontrolada, como o exemplo da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça

determinando a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário, dos prazos judiciais e da prática de atos processuais ordinários, como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário.

3.

Quanto à tese de falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, da decisão que indeferiu o pedido de sua revogação, ou
ausência dos seus requisitos necessários
, também não merece prosperar. O juiz coator dispôs que: “os pressupostos, também chamados de
fumus comissi delict
, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem dúvida alguma, constam dos autos pelos elementos de convicção colhidos no Inquérito Policial, uma vez que as testemunhas policiais reconheceram o acusado na esfera policial, prendendo-o em flagrante delito. A segregação cautelar do acusado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), em razão da gravidade do crime imputado ao mesmo na peça acusatória. Narram os autos que o requerente foi preso com uma arma de fogo e com um tablete de erva seca prensada, pesando 468,6g (quatrocentos e sessenta e oito gramas, e seis decigramas), da substância vulgarmente conhecida como maconha (Cannabis Sativa L), o que denota mercancia de substância entorpecente. Diante da gravidade dos fatos, da quantidade, tipo e forma do entorpecente acondicionado apreendido, verifica-se a necessidade da manutenção da medida cautelar para garantir a ordem pública. A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. Desta forma, observa-se que as decisões se encontram fundamentadas de forma concreta e idônea na garantia da ordem pública, vez que a mesma foi colocada em risco diante da periculosidade social do paciente, bem como pela gravidade e elevada reprovabilidade da conduta e suas devastadoras consequências. Além da necessidade de se assegurar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

4.

Quanto à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso, a efetiva necessidade das prisões cautelares, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura de todos os custodiados provisórios do sistema prisional.

5.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

6.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

7.

Ordem conhecida e denegada
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido
pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 26 de maio de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
Enderson Mescouto Rodrigues
, acusado pela prática dos crimes de Tráfico de Drogas e Porte Ilegal de Arma de Fogo (Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e Artigo 12 da Lei nº 10.826/2003), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Afirma, o impetrante, que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, uma vez que foi preso em flagrante delito e teve a prisão convertida em preventiva durante a audiência de custódia, realizada em
22/02/2020
, alegando, em suma: a) excesso de prazo da prisão, tendo em vista que até o momento não houve oferecimento da denúncia e não há previsão para tal ato, diante do cenário de pandemia mundial; b) falta de fundamentação idônea do decreto preventivo e do
decisum
que indeferiu o pedido de revogação da custódia; c) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; d) que o paciente é pai de uma criança de 6 (seis) anos de idade, que depende do seu sustento; g) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, para que o paciente possa responder em liberdade seu processo, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, evitando, assim, que contraia a COVID-19 no cárcere.

A liminar foi indeferida (ID nº 2907855). As informações foram prestadas (ID nº 2929587). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
(ID nº 2948712).
É o relatório
.

VOTO

Depreende-se das informações prestadas pela autoridade coatora que narra o relatório do Inquérito Policial que foi instaurado através de Auto de Prisão em Flagrante em desfavor do ora paciente, “o qual, no dia 21 de fevereiro do corrente ano, foi abordado em situação de flagrante delito por estar praticando conduta tipificada como tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, razão pela qual foi conduzido para a UIPP do Tapanã, onde foi autuado em flagrante delito, pelas práticas ilícitas acima mencionadas, razão pela qual está sendo indiciado, conforme abaixo relatado: Colhem-se dos autos, que no dia 21.02.2020, por volta das 11h40 , os policiais militares CLÁUDIO ALMEIDA CAMPBELL, DELCIO GERALDO PALHETA NAZARIO JUNIOR e RODRIGO DOS SANTOS FREITAS, estavam na mesma guarnição, na VTR 2422, quando tomaram conhecimento do Disque Denúncia n° 1027789, Dossiê 257262, que informava a ocorrência do crime de tráfico de drogas que estava acontecendo no Conjunto Bosque Araguaia, Passagem Nova Luz, Alameda P, bairro do Tapanã e que estava sendo praticado pelo nacional ENDERSON MESCOUTO RODRIGUES (ora paciente). Com as informações contidas no citado Disque Denúncia, a guarnição da Polícia Militar, acima informada, se deslocou até o endereço indicado e lá conseguiu localizar a residência de ENDERSON MESCOUTO RODRIGUES, requerente, que ainda
tentou fugir do cerco policial
, porém, sem sucesso em sua tentativa. Com o disque denúncia e a tentativa de fuga de ENDERSON MESCOUTO RODRIGUES (coacto), os policiais militares suspeitaram de que a denúncia era verdadeira e
diligenciaram no imóvel
, oportunidade em que
encontraram dentro do colchão, uma arma de fogo calibre 38 e um tablete de maconha
, fato este que fez com que ENDERSON MESCOUTO RODRIGUES recebesse voz de prisão e fosse conduzido para a delegacia, onde foi
autuado em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo
. Os indícios que se extraem das peças de informação constantes dos autos, consistentes em depoimentos prestados pelas testemunhas perante à autoridade policial e o interrogatório policial, onde o paciente assevera que a droga e a arma apreendidos eram seus, são uníssonos no sentido de ter sido encontrada substância ilícita e a arma de fogo na posse do requerente, corroborando a autoridade policial por meio do relatório e revelam a existência de elementos suficientes que levaram ao indiciamento de ENDERSON MESCOUTO RODRIGUES, pelos crimes de Tráfico de Substância Entorpecentes e Posse Ilegal de Arma de Fogo (art. 33, da Lei 11.343/06, art. 12 da Lei 10.826/03)”. O paciente foi preso em flagrante delito, em 21/02/2020, sendo a prisão homologada e convertida em prisão preventiva, em 22/02/2020, pelo juízo da Vara de Plantão Criminal da Comarca de Belém. Os autos de Inquérito Policial foram inicialmente instruídos pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém. Em 17/03/2020, os autos foram redistribuídos ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Capital, sendo recebidos na secretaria do juízo, por distribuição, somente em 19/03/2020. Através ato ordinatório, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, em 20/03/2020, para os devidos fins de direito e, manifestação sobre revogação de prisão preventiva, sendo certificado pela secretaria da Vara Penal que os autos não foram recebidos no MP, em virtude do expediente naquele órgão estar suspenso. Em 26/03/20 e 11/05/20, o magistrado proferiu decisões indeferindo a revogação da prisão preventiva do coacto. Ressaltou, ainda, o juízo coator que “a substância entorpecente apreendida se trata de um tablete de erva seca prensada, com a expressiva quantidade de 468,6g (quatrocentos e sessenta e oito gramas e seis decigramas), da substância T.H.C (Tetrahidrocannabidiol), vulgarmente conhecida como maconha (Cannabis Sativa L), não sendo pouca a quantidade de material entorpecente, como afirma o impetrante na Ação Constitucional”.
Eis a suma dos fatos.

No que concerne ao
alegado excesso de prazo para o encerramento do Inquérito Policial e oferecimento da denúncia
, com efeito, deve-se evitar a restrição prolongada à liberdade do indiciado sem acusação formada, entretanto, antes de se concluir pela existência ou não do excesso de prazo é preciso analisar, caso a caso, a razoabilidade e proporcionalidade do tempo despendido diante das peculiaridades que o feito apresenta, não se ponderando a mera soma aritmética de tempo para os atos de investigação ou processuais. Assim, sabe-se que tal situação somente vem a configurar constrangimento ilegal quando o prolongamento da segregação cautelar escapa ao razoável, extrapolando o período necessário para o início e trâmite regular da ação penal. A jurisprudência pátria há muito firmou entendimento no sentido de considerar o
juízo de razoabilidade
para constatar possível constrangimento ilegal no excesso de prazo na tramitação de investigações.

No presente caso, de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora,
verifica-se que o paciente foi preso em flagrante, em 21/02/2020
, e teve a sua custódia convertida em preventiva no dia seguinte (22/02/20);
dando início ao Inquérito perante a Polícia Civil. Informou o juízo singular que os autos foram encaminhados ao órgão ministerial, no entanto, não foram recebidos em razão da suspensão dos prazos processuais em decorrência da pandemia de COVID-19.

Em decisão proferida no dia 26/03/20 e em data recente de 11/05/20, o magistrado indeferiu os pedidos de revogação da custódia do paciente, ao entender que o contexto fático continua indicando a necessidade da manutenção da sua segregação cautelar, eis que permanecem os requisitos motivadores da prisão preventiva, sendo insuficiente a sua substituição por outra medida cautelar ou monitoramento eletrônico.

Quanto a excesso de prazo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso em Habeas Corpus nº 120221/PB (Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma), assim decidiu: Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Nesse sentido,
a caracterização do excesso de prazo somente se verifica, excepcionalmente, quando a demora for injustificada, hipótese não constatada nos autos, uma vez que a prática de atos processuais ordinários está suspensa em razão do momento atípico que vivemos, pois se alastra pelo mundo a pandemia do covid-19 e houve, por determinação do Conselho Nacional de Justiça, a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário, como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário, o que, porém, não implicou na suspensão total da prestação jurisdicional como comprova a presente decisão
.

Dessa forma, tenho que não resta evidenciado o excesso do prazo, face a peculiaridade do crime que é imputado ao réu, além do que eventual atraso na atual situação pandêmica, não pode ser considerado com injustificado.
Assim, entendo, por ora, continuar sendo necessária a manutenção da segregação cautelar do réu, tanto pela natureza do crime a ele imputado, quanto pela necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, pelo que INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva deduzido pelo réu.”. (grifo nosso).

A partir da descrição do andamento processual e motivação do juízo singular no
decisum
que indeferiu o pedido de revogação da custódia, não se constata indícios de desídia nos autos em que se apura a ocorrência de crime grave de Tráfico de drogas, não se vislumbrando, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte, encontrando-se, inclusive,
a denúncia próxima do seu oferecimento ou eventual rejeição.

Assim sendo
,
o lapso temporal transcorrido para o oferecimento da denúncia pode ser debitado à situação excepcional que estamos vivendo, em decorrência da crise mundial do COVID-19 e, especialmente, com a iminente gravidade do quadro nacional, verifica-se que as autoridades e, inclusive, o Poder Judiciário, vem adotando medidas de prevenção e intervenção mais efetivas, a fim de evitar a sua propagação descontrolada, como o exemplo da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça e outras medidas, inclusive, desta Eg. Corte de Justiça (Portaria Conjunta nº 2/2020 – GP/VP/CJRMB/CJCI;

Portaria Conjunta nº 3/2020 – GP/VP/CJRMB/CJCI; Portaria nº 11/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI), determinando a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário, dos prazos judiciais e da prática de atos processuais ordinários, como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário.

Portanto, é possível afirmar que, até o momento, os prazos estão sendo exercidos nos limites da razoabilidade e não configura manifesto o alegado constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão cautelar do coacto. No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVANTE SUPOSTO MANDANTE DO HOMICÍDIO DE UMA TESTEMUNHA
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE
. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA FIXAR O PRAZO DE 30 DIAS PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, seja em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, pelos indícios de que o agravante integra estruturada organização criminosa, da qual seria chefe, voltada à prática de homicídios mediante paga ou promessa de recompensa, tráfico e roubo;

seja em razão da forma pela qual os delitos foram, em tese, praticados, consistente em um homicídio e uma tentativa de homicídio, mediante vários disparos de arma de fogo, tendo as condutas delitivas apresentado características típicas de execução ou pistolagem, supostamente perpetradas a mando do ora agravante, tudo isso a revelar a periculosidade concreta do agente, bem como a indispensabilidade da imposição da medida extrema, na hipótese.

(Precedentes).

IV - Conforme a jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva.

V – (...)

VI -
O prazo para a conclusão do inquérito policial ou da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade a fim de caracterizar o excesso, não se ponderando a mera soma aritmética de tempo para os atos de investigação ou processuais. Precedentes.

VII -
In casu
, não se mostra, por ora, desarrazoada a dilação do prazo para a conclusão das investigações, considerando as particularidades do caso concreto e a complexidade das apurações em que se investiga crimes de homicídio consumado e homicídio tentado, com suposta motivação política, já tendo sido ouvidas 26 (vinte e seis) testemunhas além de terem sido realizados diversos exames periciais.

VIII - Por fim, a despeito da ausência de constrangimento ilegal apta a ensejar o relaxamento da prisão ou o trancamento do inquérito policial, afigura-se prudente fixar prazo para conclusão do inquérito policial, com o objetivo de evitar o perecimento de toda a investigação já realizada, pois o prazo transcorrido até aqui indica a iminência de que seja ultrapassada a fronteira da razoabilidade, que poderia caracterizar, de forma superveniente, constrangimento ilegal. Assim, impõe-se a limitação do prazo para o encerramento das diligências em curso, que devem ser concluídas no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

IX - É assente nesta eg. Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 491.639/MA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

No que diz respeito às alegações de falta de fundamentação idônea do decreto prisional e da decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva, assim como ausência dos requisitos necessários para a medida extrema, também não merecem prosperar. Senão vejamos:

Ab initio
, constata-se que o impetrante nem sequer juntou aos autos cópia do decreto prisional. Em consulta ao sistema processual LIBRA, observa-se que o decreto preventivo se encontra minimamente fundamentado, na necessidade de se garantir a ordem pública, levando em consideração os fortes indícios de materialidade e autoria delitiva, “que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, diante da apreensão de expressiva quantidade de droga, evidenciando-se a gravidade concreta do crime e a periculosidade real do mencionado custodiado”.

Ao indeferir os pedidos de revogação da custódia cautelar, o juiz coator dispôs que: “os pressupostos, também chamados de
fumus comissi delict
, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem dúvida alguma, constam dos autos pelos elementos de convicção colhidos no Inquérito Policial, uma vez que as testemunhas policiais reconheceram o acusado na esfera policial, prendendo-o em flagrante delito. A segregação cautelar do acusado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), em razão da gravidade do crime imputado ao mesmo na peça acusatória. Narram os autos que o requerente foi preso com uma arma de fogo e com um tablete de erva seca prensada, pesando 468,6g (quatrocentos e sessenta e oito gramas, e seis decigramas), da substância vulgarmente conhecida como maconha (Cannabis Sativa L), o que denota mercancia de substância entorpecente. Diante da gravidade dos fatos, da quantidade, tipo e forma do entorpecente acondicionado apreendido, verifica-se a necessidade da manutenção da medida cautelar para garantir a ordem pública. A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. (...) Ressalto que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos", além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação". Tais as circunstâncias, considero que a prisão está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautelar ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do requerente e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condições de voltar ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319)”.
Ressaltou que “a
segregação cautelar do acusado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), em razão da gravidade do crime imputado ao mesmo na peça acusatória. Narram os autos que
o requerente foi preso com uma arma de fogo e com um tablete de erva seca prensada, pesando 468,6g (quatrocentos e sessenta e oito gramas, e seis decigramas), da substância vulgarmente conhecida como maconha (
Cannabis Sativa L
),
o que denota mercancia de substância entorpecente
.
Diante da gravidade dos fatos, da quantidade, tipo e forma do entorpecente acondicionado apreendido, verifica-se a necessidade da manutenção da medida cautelar para garantir a ordem pública. A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.” (...) “
Tais as circunstâncias, considero que a priso está em harmonia com a ideia de
proporcionalidade
, ou seja, a situaço do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautelar ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais. De outra forma,
no
existe possibilidade de aplicaço de medida cautelar típica ou atípica diversa da priso, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do requerente e, conforme demonstrado na
fundamentaço supra, ao menos nesse momento processual
,
este não possui condições de voltar ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310,
caput
, II e 319).” (...) “
Em relaço as cautelas sociais e de saúde referentes a Pandemia do Novo Corona vírus, causador da doença denominada Covid-19, até a presente data as orientaçes, normas e julgados do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, dos Tribunais Superiores (STF e STJ) e da Egrégia Corte Paraense, so uníssonas no sentido da análise concreta dos requisitos da priso preventiva nos autos. Nesse contexto, observo ainda que o réu tem vinte e quatro anos de idade (nascimento em 21/01/1996), no havendo elementos nos autos, no sistema de acompanhamento processual LIBRA e petitório eletrônico que indiquem que o acusado é do grupo de risco para com a doença, o que poderia motivar a revogaço da priso cautelar do requerente”.

Percebe-se, portanto, que tais fatos denotam a reprovabilidade diferenciada e gravidade da conduta que lhe é imputada, não merecendo prosperar a alegação de ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar ou falta de fundamentação idônea do decreto preventivo e das decisões que indeferiram o pedido de sua revogação.

Por fim, quanto à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso,
a efetiva necessidade das prisões cautelares
, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados provisórios do sistema prisional.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em
aplicação de medida cautelar alternativa à prisão
,
como requer o impetrante. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Outrossim, é sabido que
as condições subjetivas do paciente
, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e denego
a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/06/2020